Tribunal: CARF
Processo: 13888.000958/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000958/2005-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.326 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
ART.
170-A
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES JUDICIAIS INTERPOSTAS ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 104/2001. ART. 62, § 2o, DO
RICARF
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos nos autos
do REsp no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art. 170-A às ações
judiciais propostas antes da sua vigência. A multa fundada exclusivamente
com base neste fundamento deve ser anulada, por força do que dispõe o art. 62,
§ 2o, do RICARF.
Crédito tributário parcialmente mantido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000958/2005-27
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000958/2005-27

A contribuinte acima identificada, em processos diversos, teve várias
compensações, informadas em Declaração de Compensação (DCOMP),
consideradas não declaradas por ter utilizado crédito decorrente de
decisão judicial ainda não transitada em julgado, hipótese vedada pelo
art. 74, § 12, da Lei 112 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
n°- 11.051, de 2004.
Sendo assim, no presente, foi lançada a multa isolada no percentual de
150% sobre o valor dos débitos, a teor do art. 18 da Lei n 10.833, de
2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, combinado com
art. 44 da Lei 1-12 9.430, de 1996, e Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) SRF n 17, de 2002.
Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese,
que tinha o direito de efetuar a compensação garantido pela Lei ri'
8.383, de 1991, e a realizou, nos anos de 2003 e 2004, com base no art.
74 da Lei n°- 9.430, de 1996, que, mesmo após as modificações
provocadas pelas Leis d's 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não
impediam a compensação de crédito discutido judicialmente antes do
transito em julgado da sentença, pois a Lei d 11.051, de 2004, somente
criou essa restrição a partir de janeiro de 2005.
Assim, conclui, somente a compensação referente a janeiro de 2005 é
que estaria sob a égide da Lei no 11.051, de 2004, e sofreria tal
restrição.
Argumenta que o Código Tributário Nacional (CTN) não prevê a
aplicação retroativa de lei que não seja meramente interpretativa para
prejudicar o contribuinte, conforme jurisprudência do antigo Conselho
de Contribuinte, que transcreve.
Informa também que o crédito compensado decorre da
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n's 2.445 e 2.449, de 1988, e que
foram expurgados do mundo jurídico pela Resolução no 49 do Senado
Federal, sendo, assim, indiscutível o seu direito de realizar a
compensação.
Quanto à majoração da multa a 150%, alega que o inciso II do art. 44
da Lei d 9.430, de 1996, prevê esse agravamento na hipótese de fraude
ou dolo, o que não aconteceu no caso em tela, porquanto não se pode
presumir o comportamento doloso, sendo necessário prová-lo, conforme
jurisprudência administrativa que transcreve.
Assim, reclama, caso seja mantida a multa, a sua aplicação no
percentual de 75%, como previa a legislação à época da compensação.
Por fim, argumenta que o percentual da multa de 150% caracterizaria o
confisco, vedado pela Constituição Federal.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto julgou procedente em parte a impugnação, conforme ementa abaixo: (Acórdão 14-29.542-
4a Turma DRJ/RPO).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000958/2005-27

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS VEDADOS. MULTA ISOLADA.
POSSIBILIDADE.
Cabível a aplicação da multa isolada, a partir de 31/10/2003, quando o
contribuinte compensa créditos ou débitos vedados por expressa
disposição legal
MULTA ISOLADA. AGRAVAMENTO. DESCABIMENTO.
Até 29/12/2004, somente era possível o agravamento da multa isolada
por compensação indevida quando caracterizado o evidente intuito de
fraude.
MULTA ISOLADA. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
A partir de 30/12/2004, a multa isolada por compensação indevida, no
percentual de 150%, é cabível nos casos de dolo, fraude e de
compensação considerada não declarada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em
07.12.2010 e interpôs o presente recurso voluntário em 06.01.2011.
Nesta peça recursal alegou em suma que na data dos pedidos de compensação não
existia lei que obrigasse o trânsito em julgado do processo judicial para a mesma ser considerada
válida e, ainda, caso superado tal argumento, que seria inviável a aplicação de multa isolada,
uma vez que já houve a aplicação da multa de ofício quando da não declaração das
compensações efetuadas.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
homologação do pedido de compensação.

É o relatório
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
.
Verifica-se que o único fundamento para a imposição da multa de isolada na
espécie fora a consideração de que a contribuinte teria compensado créditos ou débitos vedados
por expressa disposição legal, qual seja, o fato das entregas das declarações ocorrerem antes do
trânsito em julgado da Ação Judicial que reconheceu o indébito, cuja base legal do indeferimento
é o art. 170-A do CTN.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000958/2005-27

O STJ posicionou-se sobre a matéria em sentido contrário ao entendimento
exarado no Acórdão recorrido, de forma que quanto à realização de compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos, ambos da mesma
espécie, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, o Tribunal, na sistemática
dos recursos repetitivos, julgou o recurso especial no 1164452/MG, em 25/08/2010, assentando
a tese de que o disposto na Lei Complementar no 104/2001 somente se aplica às ações
judiciais interposta após sua vigência (11 de janeiro de 2001). Segue a ementa:

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170A DO
CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do
encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do
contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia
judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial", conforme prevê o art.170-A do CTN,
vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em
data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC
104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1164452/MG, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/08/2010, DJe 02/09/2010)

A Ação Cível pelo rito ordinário que buscou o direito da contribuinte remonta a
data de 14.09.1999 (processo no 1999.61.09.004558-8), conforme consulta ao processo no
sistema informatizado; portanto, antes da vigência da LC 104/2001 (11/01/2001). Destarte,
permitida a compensação com os indébitos reconhecidos na Ação antes do trânsito em julgado.
Assim, por força do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, deve ser adotada para o
presente caso, a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito ao art. 54-3C do
CPC, no julgamento do REsp no 1.164.452, reconhecendo que o direito de crédito do
contribuinte era passível de compensação antes do trânsito em julgado do processo.
Portanto, não há justa razão para manutenção da presente multa isolada, uma vez
que as DCOMPS realizadas não podem ser consideradas como não declaradas, pelo fato de
terem utilizado crédito decorrente de decisão judicial ainda não transitada em julgado. Situação
não que configura a hipótese vedada pelo art. 74, § 12, da Lei 112 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei n°- 11.051, de 2004,
As demais matérias suscitadas em recurso quanto ao direito creditório restam
prejudicadas.

Conclusão
Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a
impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos dos
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000958/2005-27

autos do REsp no 1.164.452/MG, bem como, para anular a multa isolada lavrada, nos termos
expostos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital